Tribunal: CARF
Processo: 10166.724561/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724561/2014-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.655 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LPS BRASILIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
no 126 do STJ e 283 do STF.
A falta de similitude fática e de divergência na interpretação da lei tributária
também obstam o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724561/2014-72
Fl. 2235
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Relatório
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de multa pela falta de
retenção de imposto de renda quanto a fatos nos meses de 2010 e 2011. O relatório fiscal traz as
razões para o lançamento (fls. 151):
71 Por meio dos Autos de Infração (AI) integrantes do processo comprot no
10166.724.561/2014-72 foi efetuado o lançamento de ofício da Multa Qualificada pela
Falta de Retenção na Fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) –
Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício - e dos Juros de Mora isolados pelo
não recolhimento deste imposto aos cofres públicos no período de 01/2010 a 12/2011,
tendo como bases de cálculo as remunerações pagas indevidamente pelos compradores
às pessoas físicas prestadoras do serviço de intermediação imobiliária para a empresa
autuada e cujos valores foram arbitrados pelo procedimento da aferição indereta com
parâmetro em 100% do valor lançado na DIMOB 2010 e 2011 como receita de
intermediação de venda auferida pela Lopes Royal. Tal procedimento foi adotado em
resposta ao comportamento ilegal, abusivo e contínuo da empresa LPS com a prática da
transferência obrigatória para os compradores de imóveis da responsabilidade e pelo
pagamento da comissão/premiação aos corretores pessoas físicas, apesar de prestarem
os serviços de intermediação para à fiscalizada, conforme farta documentação
comprobatória anexa.
72. Por fim, cabe ressaltar que a atitude do contribuinte em omitir da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF 2010 e 2011) os dados dos corretores de
imóveis e demais pessoas físicas, seus rendimentos auferidos pela prestação do trabalho
sem vínculo empregatício e os respectivos valores do imposto de renda retido na fonte,
relativos às remunerações pagas ou creditadas a título de comissão/premiação de venda
a estes profissionais que lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária,
caracteriza, em tese, crime de sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária
previsto respectivamente no art. 71 da Lei n° 4.504/64 e nos art. 1o e 2o da Lei no 8.137,
de 27/12/1990, razão pela qual o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, por dever
de ofício, emitiu a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) a ser encaminhada à
autoridade competente.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls. 1578), decidindo a
decidindo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte por julgar
procedente os lançamentos (fls. 1678):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS. RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMISSÕES DEVIDAS POR EMPRESAS DE
INTERMEDIAÇÃO
DE
IMÓVEIS
INCIDENTE
SOBRE
OS
SERVIÇOS
PRESTADOS POR CORRETORES DE IMÓVEIS.
No caso da corretagem de imóveis, ainda que o corretor não esteja vinculado à
imobiliária, a sua função é a de intermediar o comprador e a imobiliária (detentora dos
direitos sobre as vendas), contribuindo para a obtenção do resultado econômico
pretendido pela empresa, a qual, em contraprestação ao serviço que lhe foi efetivamente
prestado, remunera o corretor mediante o pagamento de uma comissão, arbitrada com
base em percentagem do contrato celebrado. Assim, não há como deixar de reconhecer
que as imobiliárias utilizam a intermediação do corretor para a consecução de seus
objetivos sociais.
FALTA DE RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE. MULTA ISOLADA. JUROS
ISOLADOS.
Fl. 2236
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de beneficiário pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento
do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Far-se-á o lançamento de oficio fixando os rendimentos tributáveis de acordo com as
informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados,
forem recusados ou não forem satisfatórios. Tratando-se de aferição indireta, não está a
autoridade fiscal presa a apurar o valor do débito em sua exata quantificação,
circunstância que só seria possível se o contribuinte apresentasse registros e documentos
merecedores de credibilidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO.
É legítima a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
proporcional, não paga no seu vencimento.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 79), resolvendo o Colegiado a
quo pela baixa em diligência para confirmar a tempestividade do recurso voluntário (Resolução
no 1401-000.399), constando relatório de diligência às fls. 1.985, com manifestação do
contribuinte às fls. 1.995.
Após a diligência, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção
conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, em acórdão cuja ementa se transcreve a
seguir (acórdão 1401-002.069, fls. 2031):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
TEMPESTIVIDADE.
Sem que haja intimação válida e eficaz conforme o art. 23. do Decreto 70.235/72,
considera-se válida a intimação somente a partir do momento em que o contribuinte
toma ciência do conteúdo do Acórdão de forma eficiente com a abertura de sua caixa
postal, não basta a sua remessa na forma de comunicado (documento com caráter
meramente informativo, sem trava de funcionamento do sistema), já que este
procedimento prejudica de certa maneira a ciência eficiente do contribuinte, quanto ao
início do prazo recursal.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. NÃO
CABIMENTO.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRRF, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais autônomos
que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é contribuinte ou
responsável tributária relativamente às obrigações principais ou mesmo IRRF. Razão
pela qual, impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em questão.
Quanto a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, a que
faz remissão o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com as alterações constantes da Lei n.o
1.488/200, entendo que ela somente é aplicada quando exigida juntamente com o
imposto.
O processo foi remetido à Procuradoria em 15/01/2018, que apresentou embargos
em 16/2/2018 (fls. 2045). Os embargos foram rejeitados pelo Presidente de Câmara (fls. 2073).
Fl. 2237
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Os autos foram remetidos à Procuradoria em 04/04/2018 (fls. 2077), que interpôs
recurso especial em 18/4/2018, sustentando divergência na interpretação a respeito da exigência
de multa isolada por falta de retenção de imposto de renda, apresentando como paradigmas
os acórdãos 9202-003.834 e 2402-003.189.
O recurso especial foi admitido, conforme decisão às fls. 2089.
O contribuinte foi intimado, apresentando contrarrazões (fls. 2118), pleiteando
não seja conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Conhecimento
O contribuinte questiona o conhecimento por 3 razões principais:
(i)
Fundamentos autônomos e independentes
(ii)
Ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma
(iii)
O acórdão paradigma afrontaria decisão do STJ em recurso repetitivo, o
que impediria o conhecimento do recurso especial;

Conhecimento – Fundamentos autônomos e suficientes
O contribuinte suscita o não conhecimento do recurso especial, pois haveria
fundamentos autônomos no acórdão recorrido, não impugnados pelo recurso especial:
Destaca-se trechos do voto da Relatora:
Além do mais, ainda que numa remota hipótese de admissão de incidência a autoridade
não faz prova quanto à receita auferida pela imobiliária ou tampouco dos pagamentos
por ela realizados, os quais poderiam ter sido identificados inclusive junto aos cartórios
de registro de imóveis, afastando a possibilidade de cálculo pela via presumida, eleita
durante a fiscalização.
Por esse viés, também não houve comprovação do vínculo entre a imobiliária e os
corretores de maneira suficiente a responsabilizá-la pelo pagamento do IRRF.
Quanto a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, a que
faz remissão o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com as alterações constantes da Lei n.o
11.488/2007, entendo que ela somente é aplicada quando exigida juntamente com o
imposto, motivo pelo qual, deve ser provido o recurso pelo seu afastamento
O recurso especial da Procuradoria trata da exigência da multa isolada, sob a
seguinte perspectiva:
II – DO CABIMENTO DO RECURSO
Pois bem. O Colegiado a quo entendeu que não há fundamentos para exigir qualquer
valor a título de IRRF, pois não haveria vínculo de qualquer natureza entre a
Fl. 2238
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

contribuinte (imobiliária LPS Brasília) e os profissionais corretores de imóveis que lhe
prestaram serviço.
DIVERSAMENTE, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão
paradigma no 9202-003.834, enfrentando caso idêntico ao ora examinado, também
referente a lançamento de multa isolada por falta de retenção de IRRF contra o mesmo
contribuinte, firmou entendimento no sentido da caracterização de prestação de serviços
pelos corretores para a imobiliária e, consequentemente, confirma-se a responsabilidade
tributária desta última. Neste sentido, confira-se a ementa segue integralmente
transcrita:
(...)
AMBOS os acórdãos confrontados tratam de lançamento de multa isolada por falta de
retenção de IRRF, relativo à remuneração paga pelo contribuinte (imobiliária) aos
prestadores de serviço (corretores). Ambos os processos dizem respeito ao mesmo
contribuinte, e envolvem a mesma discussão, qual seja: a qualificação jurídica da
operação para fins de incidência tributária.
O acórdão recorrido entendeu que os corretores de imóveis seriam profissionais
independentes, razão pela qual a contribuinte não figura como responsável tributária,
não tendo, portanto, a obrigação de realizar a retenção do imposto de renda na fonte.
De outro lado, no acórdão paradigma, os julgadores da 2a Turma da CSRF
entenderam que o modelo de negócios estruturado pela contribuinte revela ser esta
destinatária dos serviços prestados pelos corretores, de maneira que se torna responsável
tributária, e tem a obrigação legal de realizar a retenção do imposto de renda na fonte.
Não o tendo feito, acertado o lançamento da multa isolada correspondente. (...)
Na configuração de divergência, apresenta-se, ainda o acórdão no 2402-003.189, que
também se refere à mesma contribuinte LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE
IMOVEIS LTDA, e no qual a 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF deliberou por manter o lançamento, eis que a imobiliária figura como
responsável tributária. Segue a ementa transcrita integralmente, verbis:
Portanto, também está configurada divergência em relação ao acórdão no 2402-
003.189. Com efeito, os acórdãos cotejados discutem a responsabilidade tributária da
contribuinte (LPS Brasília) em virtude do modelo de negócios utilizado para realizar
suas atividades. Ambos os processos dizem respeito à mesma contribuinte, e envolvem
a mesma discussão, qual seja: a qualificação jurídica da operação para fins de incidência
tributária. (grifos originais)
No entanto o recurso não enfrenta os fundamentos autônomos, constantes do
trecho acima citados e que não se solucionam com o enfrentamento do mérito trazido a este
Colegiado:
- “falta de prova quanto à receita auferida pela imobiliária ou pagamentos
por ela realizados”
- “afastando a possibilidade de cálculo pela via presumida, eleita durante
a fiscalização”
- “a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/96 ... somente é aplicada quando exigida juntamente com o
imposto”
Os Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal tratam da impossibilidade de conhecimento de recurso quando há fundamento inatacado:
Súmula 283, do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles.
Fl. 2239
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Súmula 126, do STJ
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
No mesmo sentido, há acórdãos deste Colegiado, como o de no 9101-004.311,
julgado em agosto/2019, 9101-004.521, julgado em novembro de 2019 e 9101-004.564, julgado
em dezembro de 2019.
Nesse panorama, não conheço do recurso especial da Procuradoria.

Conhecimento – Acórdão paradigma 9202-003.384
Como houve também questionamento do conhecimento por outras razões,
continuo sua análise.
O primeiro acórdão paradigma tem o seguinte contexto fático descrito em seu
relatório:
Trata o presente processo de auto de infração, às efls. 03 a 08, com relatório fiscal às
efls. 09 a 41, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, por deixar a
contribuinte de arrecadar e recolher o imposto incidente sobre a remuneração dos
corretores de imóveis que lhe prestaram serviços autônomos de corretagem de imóveis.
O lançamento foi consolidado em 24/05/2012, com ciência à contribuinte em
28/05/2012.
Em sua impugnação, às efls. 2423 a 2506, a empresa, uma sociedade limitada, dedicada
a consultoria na intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, se
insurgiu contra diversos aspectos preliminares, contra a própria incidência da multa sem
o tributo correspondente e, no mérito, nega a existência de vínculo entre ela e os
corretores questionando, inclusive, o pagamento nas operações que deram causa aos
valores lançados.
Nesse contexto, decidiu a 2a Turma da CSRF no primeiro paradigma:
1. a qualificação da operação, para fins de análise da incidência tributária, ou seja, se a
operação enseja prestação de serviços à autuada e valores devidos aos prestadores de
serviço; e (...)
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contribuinte atendendo às
intimações fiscais, declarou que não remunerou os corretores de imóveis porque foram
contratados pelos adquirentes das unidades imobiliárias. A fiscalização, entretanto,
entendeu, com base em provas que carreou aos autos, que os corretores de imóveis
prestaram serviços à Lopes Royal e que a administração da empresa planejou, organizou
e executou procedimentos para a sua atividade comercial com intuito de afastar a
hipótese de incidência dos tributos e contribuições. Assim, levantou valores pagos a
corretores identificados e a corretores não identificados, calculou os correspondentes
montantes de Imposto a ser retido na fonte e aplicou a multa de que trata o art. 9o da Lei
n° 10.426, de 2002, sobre esses valores.
Em cotejo aos autos, verifica-se que há um acordo denominado “associação”, em que –
pela intermediação do negócio, o cliente pagaria um valor ao corretor, pessoa física,
que tenha atuado na operação e o proprietário do imóvel / incorporadora pagaria outro
valor à empresa autuada, ora recorrente.
A questão que se coloca é se esse acordo tem o condão de dividir a operação em duas
partes, com consequentes incidências tributárias separadas ou se a operação, pelas suas
características ontológicas, é única, com a incidência da tributação e aplicação do art.
123 do Código Tributário Nacional. (...)
Fl. 2240
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem o
condão de afastar a natureza da operação realizada: o corretor prestou à imobiliária o
serviço de intermediação junto a terceiros. Comprovando-se a ocorrência de prestação
de serviço deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas
correspondentes obrigações tributárias. (...)
Não se está aqui afirmando que é impossível ocorrer um contrato associação, em que os
envolvidos respondam cada um por sua intervenção em operações e, consequentemente,
pelos correspondentes resultados e tributos. Porém, temos, no caso, direitos e
obrigações definidos, que me levam a concluir que é devida uma comissão pela dona do
negócio à empresa recorrente, que providencia o rateio entre todos os envolvidos.
Assim, afasto a classificação da operação como simples associação e vejo nela efetiva
prestação de serviços autônomos (...)
Finalmente, cabe dizer que não se aplica ao caso dos autos o disposto no § 2o do art. 6o
da Lei n° 6.530/78, com a redação dada pela Lei n° 13.097/2015, a seguir reproduzido:
(...)
Entendo que esse dispositivo não seja passível de aplicação ao caso, por dois motivos, a
saber:
(a) trata-se de norma cuja vigência é posterior à ocorrência os fatos geradores sob
análise e que inova no tratamento, definindo novas obrigações (contrato de associação
devidamente registrado) e dando novos efeitos (ausência de vínculo empregatício e
previdenciário);
(b) nem sequer se discute nos autos vínculo empregatício ou previdenciário, mas sim a
ocorrência de prestação de serviços, para fins de exigência de crédito tributário
relacionado ao Imposto de Renda.
Analisando o acórdão paradigma, parece-me que há similitude fática e divergência
na interpretação da lei tributária quanto a parte dos temas tratados no acórdão recorrido. Com
efeito, ambos os casos analisou-se a exigência de multa – IRF, com conclusões distintas. O
Colegiado a quo não vislumbra artificialidade na estrutura de pagamento de aquisições
diretamente pelos compradores aos corretores, enquanto o acórdão paradigma concluiu de forma
distinta. Anoto, ainda, que o acórdão paradigma entendeu inaplicável o artigo 6o, da Lei no
6.530/1978 (com redação conferida pela Lei de 2015), enquanto o acórdão recorrido aplicou tal
entendimento aparentemente divergente.
O acórdão paradigma, no entanto, não me parece suficiente para a reforma do
acórdão recorrido, eis que não enfrentou os fundamentos tratados na preliminar anterior, em
especial:
- “falta de prova quanto à receita auferida pela imobiliária ou pagamentos por ela
realizados”
- “possibilidade de cálculo pela via presumida, eleita durante a fiscalização”
Assim, não conheço do recurso especial quanto ao primeiro paradigma.

Conhecimento – acórdão paradigma 2402-003.189
Reproduzo os fatos narrados pelo acórdão paradigma:
Trata-se de lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
contribuição do contribuinte individual, cuja arrecadação e recolhimento passou a ser
responsabilidade da empresa após a vigência da Lei no 10.666/2003.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 13/27), da análise da documentação de constituição da
empresa autuada, observou-se o seguinte:
Fl. 2241
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Em 24/10/07 foi assinado pelos sócios o contrato da empresa LPS Brasília
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que somente em 14/12/2007 foi registrado na
Junta Comercial do Distrito Federal sob o no 53201442721 e CNPJ 09.264.879/000153,
com início de atividades previsto para 03/12/2007. O capital social é assim distribuído:
99% das cotas pertencentes ao sócio Wildemir Antonio Demartini e 1% restante ao
sócio Marco Antonio Moura Demartini. (...)
Entendeu a auditoria fiscal que é devido o lançamento dos créditos tributários no
período de 01/08 a 03/08 somente no contribuinte LPS Brasília – Consultoria de
Imóveis Ltda, com base no inciso V do artigo 149 do CTN.
Quanto ao período até 21/12/2007, a LPS Brasília foi considerada como responsável
subsidiário pelos tributos, relativos ao fundo de comércio adquirido, ou seja, responde
subsidiariamente pelos créditos lançados no período de 01/04 a 12/07 contra a empresa
Max Emp. Imob. Ltda, CNPJ 38.003.208/000137, objeto de outros lançamentos.
Foram considerandos fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
apuradas por aferição indireta (nas competências 02/08 e 03/08) tendo por base os
valores das receitas obtidas pela empresa com a venda de imóveis, pagas a contribuintes
individuais.
Tal procedimento se justificaria, no caso da venda de imóveis, devido a não
apresentação da documentação própria e o não esclarecimento satisfatório por parte da
empresa de como foram obtidas as receitas lançadas na conta Serviços Prestados
(código 30152).
Portanto, o contribuinte teria deixado de informar de forma individualizada as
respectivas despesas com mão-de-obra necessária para obtenção de tais receitas.
A auditoria fiscal informa que a empresa deixou de apresentar alguns documentos
importantes tais como: as planilhas com a relação dos valores de cada unidade de
imóvel vendida por empreendimento, por competência e os correspondentes
comprovantes de comissões recebidas e/ou pagas aos corretores, assim como, também
deixou de apresentar uma planilha com a relação discriminada de todos os corretores de
imóveis a seu serviço (nome, CPF, NIT/PIS, remuneração por competência e por
empreendimento, registro no CRECI e período trabalhado).
Segundo a auditoria fiscal, tais documentos seriam de suma importância, tendo em vista
que a fiscalização comprovou a presença de um número expressivo de corretores em
diversos stands da empresa LPS espalhados em diversos pontos do Distrito Federal.
Além disso, em conversas com alguns corretores, estes informaram à auditoria fiscal a
existência de cerca de 400 (quatrocentos) profissionais prestando serviços à empresa.
A auditoria fiscal argumenta não ser aceitável a alegação da empresa de que seria o
cliente quem pagaria diretamente ao profissional corretor, porque dificilmente um
consumidor consciente (como no caso de Brasília), e pelo valor elevado das transações
neste tipo de negócio, realizaria um contrato de compra e venda sem a garantia ou
participação de uma empresa sólida no mercado. Tanto é verdade que toda esta
operação se realiza nos stands da autuada.
O julgamento do recurso foi nos termos do voto condutor, reproduzido em parte a
seguir:
Segundo a recorrente, os corretores autônomos não teriam prestado serviços a esta mas
aos compradores dos imóveis e teriam sido por estes remunerados.
Alega a recorrente que optou por ser uma vitrine de imóveis, utilizando o peso de sua
marca, a respeitabilidade de seu nome para, mediante os meios de comunicação, atrair a
atenção do público consumidor e que os corretores não estariam a seu serviço, mas dos
compradores de imóveis.
A argumentação da recorrente diverge da realidade fática pelas razões que se seguem.
É preciso concordar com a recorrente quando esta menciona o peso de sua marca. De
fato, a recorrente é bastante conhecida no Distrito Federal. Por essa razão, é certo que o
Fl. 2242
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

consumidor ao procurar os stands de venda em que atua, objetivam comprar um imóvel
vendido pela Lopes Royal, pouco importando a pessoa que vai intermediar o negócio
que na perspectiva do comprador é um preposto da empresa.
Segundo a recorrente, esta não envida qualquer esforço para captar clientes, apenas
aguarda que interessados a procurem por intermédio de corretores de imóveis com os
quais não possui vinculação.
Tal alegação não se sustenta. Não se pode olvidar que a recorrente efetua venda de
imóveis de terceiros, ou seja, são construtoras e incorporadoras que não colocariam seus
imóveis para serem vendidos por uma empresa que permanecesse apenas aguardando
potenciais compradores, confiando no poder de seu nome.
O que ocorre é justamente o contrário, como se depreende do contrato juntado pela
auditoria fiscal (fls. 183/191) firmado entre a recorrente e uma contratante de seus
serviços, do qual transcrevo os seguintes trechos: (...)
Se a recorrente utilizou o expediente de transferir o ônus do pagamento das comissões
para os compradores, não efetuou qualquer registro contábil destas e tampouco
apresentou documentos que comprovassem que as comissões dos corretores seriam
diferenciadas das suas, não pode querer desqualificar o método utilizado pela auditoria
fiscal.
Embora a recorrente questione o fato de a auditoria fiscal não haver observado o limite
máximo do salário de contribuição previsto no art. 28, § 5o da Lei no 8.212/1991 e de
haver-se furtado de individualizar os segurados contribuintes individuais, tal fato
ocorreu unicamente em razão da conduta irregular da recorrente e da sua negativa em
apresentar a totalidade dos documentos e informações solicitadas.
Quanto ao segundo paradigma, tem razão o contribuinte quando suscita que: “esse
acórdão não tem qualquer similitude jurídica com a discussão no aresto paradigma, eis que
versa outra tributo, outra legislação, além da exigência fiscal tem metodologia de apuração do
tributo completamente distinta”.
A “aferição indireta” mencionada no segundo paradigma é aquela tratada pelo
artigo 33, §3o, da Lei no 8.212/1991, disposição legal que não se comunica com os presentes
autos. E, como mencionado em tópico anterior, não houve alegação em razões recursais pela
Procuradoria recorrente para – eventualmente – equiparar o tratamento no caso de aferição
indireta (da Lei no 8.212) com o caso dos autos. Assim, também não me convenço da divergência
na interpretação na lei tributária quanto a este segundo paradigma.
Assim, não conheço do recurso especial quanto ao segundo acórdão
paradigma.

Conhecimento – Acórdão no RESP 1.599.511
Finalmente, o contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial pois o
acórdão paradigma 2402-003189 afrontaria o decidido no recurso especial no 1.559.511.
Com efeito, o atual RICARF (Portaria MF no 343/2015) impede o conhecimento
de recurso especial se o paradigma contrariar decisão definitiva na qual aplicado o artigo 1040,
do CPC atual:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar: (...)
Fl. 2243
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
E o STJ julgou recurso especial submetido a regime de recursos repetitivos
concluindo pela “validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação da
pagar comissão de corretagem e o serviço de assessoria técnico-imobiliária”. Destaca-se a
ementa do citado acórdão
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM
ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER
DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Resp 1599511, Segunda
Seção, DJ de 24/08/2016)
Anoto que o processo que originou o acórdão do STJ originou-se por demanda
cível, no qual firmado contrato com a transferência de encargo (pagamento da comissão de
corretagem) diretamente pelo comprador do imóvel (consumidor). Assim, este precedente firma
tese cível a respeito da pressuposta “validade de cláusula contratual que transfere ao
consumidor a obrigação da pagar comissão de corretagem e o serviço de assessoria técnico-
imobiliária”.
De toda forma, extremamente rigorosa a regra do RICARF que impede o
conhecimento do recurso especial (art. 67, §12), exigindo maior conformidade entre o acórdão
paradigma e o contexto fático e jurídico analisado pelo acórdão repetitivo (STJ).
Nesse sentido, não vislumbro que deva ser negado seguimento ao recurso especial
com fulcro no citado acórdão do STJ, afinal, o acórdão paradigma (do CARF) analisou provas e
falta de provas – conforme trechos acima reproduzidos – para concluir pela manutenção da
exigência previdenciária.
Assim, rejeito o pedido do contribuinte para não conhecimento com fulcro no
repetitivo e artigo 67, §12 do RICARF.
Fl. 2244
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.724561/2014-72

Conclusão

Pelas razões expostas, voto por não conhecer do recurso especial da
Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 2245
DF CARF MF